Tribunal: TCU
Processo: 012.418/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3203/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Júlio Cezar Ferreira, contra o Acórdão 1343/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Júlio Cezar Ferreira, José Domingos Soares e SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica, contra o Acórdão 1467/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler). Considerando que, o recurso de reconsideração constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos dos artigos 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 285 do Regimento Interno/TCU. Tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo em face da decisão de mérito, qual seja, o Acórdão 1343/2020-TCU-Plenário . Considerando que, também não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92. Constitui-se na última oportunidade recursal existente neste processo. O recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso. Considerando que nos termos do art. 288 do RI/TCU os responsáveis ainda podem interpor recurso de revisão em face do Acórdão 1467/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler). Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, ou 35 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração, interposto por Júlio Cezar Ferreira, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.418/2017-0 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Júlio Cezar Ferreira (XXX.435.052-XX) 1.2. Órgão/Entidade: DPF - Superintendência Regional/AM - MJ 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.